Tribunal: TJMT
Processo: 1027320-43.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027320-43.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO RANDON SA - CNPJ: 11.476.673/0001-39 (APELANTE), FLAVIO LAURI BECHER GIL - CPF: 417.297.220-91 (ADVOGADO), DANIEL JOAO DIEDRICH - CNPJ: 30.124.112/0001-15 (APELADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUELI CONTE - CPF: 911.249.800-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA EX RE. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, sob o argumento de nulidade por cerceamento de defesa e da validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço co
nstante no contrato, que foi fornecido pelo devedor no ato da contratação.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova documental e testemunhal em ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual;

(
ii
) aferir a validade formal da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual como elemento suficiente à constituição em mora do devedor fiduciário;

(
iii
) examinar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato da lide pelo tribunal; e

(
iv
) avaliar o cabimento da gratuidade da justiça à parte recorrida diante da ausência de comprovação documental de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante da suficiência dos documentos já acostados aos autos e da natureza jurídica da controvérsia, que prescinde de dilação probatória.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 1132 e na Súmula 245/STJ, admite como válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, independentemente da prova de seu recebimento ou da indicação do valor do débito.

5. Verificando-se que a demanda versa sobre matéria exclusivamente de direito e está devidamente instruída, é cabível o julgamento do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015, aplicando-se a teoria da causa madura.

6. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, exigida pelo art. 99, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse dos bens em favor do credor fiduciário.

Tese de julgamento:
"A constituição da mora em contrato garantido por alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo prescindível a prova de recebimento ou a indicação do valor do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 99, §2º; 1.013, §3º, III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ, Súmulas 245 e 72; TJMT, RAI nº 1034889-43.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Randon S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Daniel João
Diedric
a
, que negou

Em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito, sem oportunizar a produção das provas requeridas na petição inicial, especialmente documentos e mídias que comprovariam a ciência do devedor quanto à dívida e às parcelas vencidas.

No mérito, sustenta que a mora contratual em contratos com garantia fiduciária é
ex

re
, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente, para sua caracterização, o simples vencimento da obrigação e o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, dispensando-se a indicação do valor do débito ou das parcelas vencidas, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 e na Súmula 245/STJ.

Argumenta, ainda, que o apelado não negou a existência da dívida e não demonstrou qualquer tentativa de purgação da mora, sendo, portanto, inadmissível o reconhecimento de nulidade da notificação como estratégia para obstar o cumprimento do contrato e reaver os bens apreendidos por força de decisão liminar regularmente proferida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão e o julgamento de procedência da ação, com a consolidação da posse dos bens apreendidos em favor do credor fiduciário.

Contrarrazões em id.
280107094 pe
la manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Randon S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Daniel João
Diedric
h
, que
julgou improcedente a pretensão do banco.

Em sede preliminar,
sustenta
a
nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
da causa
julgou
antecipadamente o mérito, sem oportunizar a produção das provas requeridas na petição inicial, especialmente documentos e mídias
destinados a comprovar a ciência
do devedor quanto à dívida e às parcelas vencidas.

No mérito, sustenta que a mora contratual em contratos com garantia fiduciária é
ex

re
, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente, para sua caracterização, o simples vencimento da obrigação e o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, dispensando-se a indicação do valor do débito ou das parcelas vencidas, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 e na Súmula 245/STJ.

Argumenta, ainda, que o apelado não negou a existência da dívida e não demonstrou qualquer tentativa de purgação da mora, sendo, portanto, inadmissível o reconhecimento de nulidade da notificação como estratégia para obstar o cumprimento do contrato e reaver os bens apreendidos por força de decisão liminar regularmente proferida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da validade da notificação extrajudicial, o restabelecimento da liminar de busca e apreensão e o julgamento de procedência da ação, com a consolidação da posse dos bens apreendidos em favor do credor fiduciário.

Contrarrazões em id.
280107094 pe
la manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de cerceamento de defesa

O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas destinadas a demonstrar a ciência do apelado quanto à dívida. Contudo, tratando-se de controvérsia centrada na validade formal da notificação extrajudicial, questão de natureza predominantemente jurídica, e já estando nos autos os elementos suficientes para sua análise, não se verifica prejuízo à ampla defesa que justifique a anulação do julgado
.

Ademais, o apelante não especificou
na petição inicial
de forma clara quais provas pretendia produzir, tampouco justificou sua imprescindibilidade. O mero apontamento genérico de que poderiam ser apresentadas “provas complementares” não basta para configurar cerceamento de defesa, sobretudo quando a documentação já apresentada se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.Do mérito e da aplicação da teoria da causa madura

A controvérsia restringe-se à análise da regularidade formal da notificação extrajudicial encaminhada ao devedor, requisito indispensável à constituição da mora e, por consequência, ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969.

Extrai-se dos autos que a notificação foi expedida em 01/08/2024, contendo menção expressa aos quatro contratos inadimplidos (
nºs
981298, 1087467, 964873 e 844401), e encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no momento da contratação.

A juris
prudência do
Superior Tribunal de Justiça
, consolidada no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1132
, reconhece que é
suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato
, sendo
desnecessária a prova do efetivo recebimento pelo devedor
. Essa orientação é reforçada pela
Súmula 245/STJ
, que dispõe que
“a notificação do devedor para constituí-lo em mora pode ser feita por intermédio de cartório de títulos e documentos, dispensando-se a comprovação do recebimento pelo destinatário”
.

Esse posicionamento é adotado por esta Câmara. No julgamento do
RAI
nº 1034889-43.2024.8.11.0000, d
a
relatoria da Desa.
Serly
Ma
rcond
es Alves, julgado em 26/02/2025, restou assentado que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(....)
2. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não especifica as parcelas em atraso, datas ou valores, o que configuraria irregularidade na constituição da mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

3. Alega que a ausência desses elementos prejudica o exercício do direito de defesa e invalida a busca e apreensão do bem, cuja retenção lhe causaria prejuízo irreparável, por ser utilizado para trabalho e subsistência.
(...)
6. A constituição da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão
do bem alienado fiduciariamente e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de assinatura do próprio destinatário, conforme dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Nos termos da Súmula nº 245 do STJ, a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.951.888/RS (Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos), firmou entendimento de que a comprovação da mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu efetivo recebimento.

9. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo, portanto, suficiente para a constituição da mora e para a manutenção da decisão de busca e apreensão do bem.

(N.U 1034889-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

A documentação juntada demonstra, com clareza, o envio regular da notificação, em estrita conformidade com os requisitos legais e o entendimento pacificado dos tribunais superiores, o que autoriza o reconhecimento da mora do devedor.

Ressalte-se, ainda, que o apelado não negou o inadimplemento, tampouco apresentou qualquer prova de purgação da mora, limitando-se a impugnações genéricas quanto à validade da notificação extrajudicial.

Diante desse cenário, entendo que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos, inexistindo necessidade de nova dilação probatória.

A aplicação da teoria da causa madura revela-se, portanto, adequada ao caso concreto, pois promove a efetividade da tutela jurisdicional e observa os princípios da celeridade e da economia processual, evitando a remessa dos autos ao juízo de origem para mera prolação de sentença sobre questão já plenamente discutida e comprovada nos autos.

3.Da justiça gratuita

No que tange ao pedido de gratuidade da justiça formulado na origem pelo apelado, verifica-se que não foi instruído com documentos idôneos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, conforme exige o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.

A simples alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de qualquer elemento mínimo que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, revela-se insuficiente à concessão do benefício.

Diante disso, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença que extinguiu o feito, e, com fundamento no art. 1.013, §3º, III, do CPC, julgo procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e definitiva dos bens apreendidos em favor do credor fiduciário.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO a verba honorária para 15% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025